Tribunal: TJES
Processo: 5013498-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013498-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO DA COSTA

AGRAVADO: ADRIANA CONSTANCIO DE MOURA MAIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE MODIFICAR O JULGADO. OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em ação de execução de título extrajudicial. O embargante alegou existência de omissões, contradições, obscuridades e erro material no julgado, especialmente quanto à sua situação financeira atual, condição de saúde e pedido subsidiário de pagamento das custas ao final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve omissão quanto à análise da atual condição financeira do embargante e aos documentos apresentados;
(ii) saber se há contradição na análise do vínculo com sociedade empresarial extinta;
(iii) saber se há obscuridade e erro material na consideração sobre eventual vínculo profissional no exterior;
(iv) saber se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de pagamento das custas processuais ao final do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a tese central relativa à gratuidade de justiça, afastando a presunção de hipossuficiência com base em elementos patrimoniais e profissionais constantes dos autos.
4. Não se verifica contradição ou obscuridade na fundamentação, tampouco erro material, uma vez que a decisão se fundamentou em análise contextual e indiciária da capacidade financeira.
5. A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.
6. Contudo, reconhece-se a omissão quanto ao pedido subsidiário de pagamento das custas ao final, não apreciado expressamente no acórdão embargado, o que justifica a concessão parcial do recurso, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente providos, exclusivamente para suprir a omissão quanto ao pedido subsidiário de pagamento das custas ao final, sem alteração do resultado do julgamento do agravo de instrumento.

Tese de julgamento: 1. Não há vício na decisão que afasta a gratuidade de justiça com base em elementos patrimoniais e profissionais constantes dos autos, ainda que existam alegações de dificuldades financeiras atuais. 2. A omissão quanto ao pedido subsidiário de pagamento das custas ao final deve ser sanada, embora seu acolhimento dependa da análise de viabilidade econômica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 99, § 2º, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19.12.2016; AgInt-AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
MARCOS ROBERTO DA COSTA
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido no ID 9138850, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em face de
ADRIANA CONSTANCIO DE MOURA MAIA
.

Alega o embargante que o acórdão embargado padece de (i)
omissão,
quanto à análise da sua situação financeira atual, notadamente saldo bancário negativo, despesas médicas relativas a tratamento de câncer de pâncreas, bem como documentação comprobatória não considerada (extratos bancários, declaração de IR, laudos médicos); (ii)
contradição,
por considerar a antiga sociedade empresarial como indicativo de capacidade financeira, ignorando a retirada da sociedade e o fato de ter recebido apenas R$ 50.000,00, há três anos; (iii)
obscuridade e erro material,
na análise da situação profissional no Canadá, baseada em suposições sem prova nos autos; (iv)
omissão,
quanto ao pedido subsidiário de pagamento das custas ao final do processo, formulado expressamente no agravo.

Com base nestes fundamentos requer, ao final, o provimento dos embargos, para sanar os vícios indicados, com a consequente concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, deferimento do pagamento das custas processuais ao final da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 7 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, cuida-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
MARCOS ROBERTO DA COSTA
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido no ID 9138850, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em face de
ADRIANA CONSTANCIO DE MOURA MAIA
.

Alega o embargante que o acórdão embargado padece de (i)
omissão,
quanto à análise da sua situação financeira atual, notadamente saldo bancário negativo, despesas médicas relativas a tratamento de câncer de pâncreas, bem como documentação comprobatória não considerada (extratos bancários, declaração de IR, laudos médicos); (ii)
contradição,
por considerar a antiga sociedade empresarial como indicativo de capacidade financeira, ignorando a retirada da sociedade e o fato de ter recebido apenas R$ 50.000,00, há três anos; (iii)
obscuridade e erro material,
na análise da situação profissional no Canadá, baseada em suposições sem prova nos autos; (iv)
omissão,
quanto ao pedido subsidiário de pagamento das custas ao final do processo, formulado expressamente no agravo.

Com base nestes fundamentos requer, ao final, o provimento dos embargos, para sanar os vícios indicados, com a consequente concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, deferimento do pagamento das custas processuais ao final da demanda.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Compulsando os autos, nota-se que o embargante tenta, na verdade, promover o rejulgamento da questão, pois, a análise do acórdão embargado revela que a tese central, atinente ao direito de concessão da gratuidade de justiça, foi devidamente enfrentada, tendo sido firmada conclusão no sentido de que os elementos constantes dos autos eram suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência jurídica do agravante, nos termos do art. 99, § 2º do CPC.

Não há omissão quanto à situação financeira atual e documentos médicos do embargante. Ainda que o acórdão não tenha tratado ponto a ponto os documentos alegados, o mesmo enfrentou de forma suficiente a tese central da hipossuficiência, fundamentando-se na renda anterior, patrimônio, atividade profissional e contexto geral do mesmo.

Pela jurisprudência e pela própria fundamentação da decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada prova ou argumento isoladamente, desde que a questão central tenha sido devidamente apreciada. Foi o que ocorreu aqui.

Ressalta-se que, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, não há necessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Assim, não há omissão quando as questões relevantes lançadas nos autos são devidamente abordadas, pois ela só se verifica quando deixa-se de analisar ponto fundamental ao deslinde da lide, o que não é o caso. Neste sentido já se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie
,
na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia
. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585) (destaquei)

No mesmo sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA CDA. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC, pois
o Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
. 3. De outra parte, Tribunal de origem consignou que "não se verificam defeitos substanciais nas CDAs. Nelas se verificam o devedor, indicando de forma clara o débito exequendo, seu valor originário, o termo inicial, além da forma de cálculo dos juros e correção monetária". 4. Para afastar o entendimento a que chegou o acórdão recorrido, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se os requisitos de validade da CDA encontram-se presentes, como sustentado no Recurso Especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE
27/05/2022
) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OUTROS FUNDAMENTOS. AUSENTE A IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182 N. DO STJ. 1. Registro que não houve afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Nesse sentido: STJ, RESP n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; RESP n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AGRG no RESP n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; RESP n. 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. A Corte regional entendeu que os aclaratórios opostos tinham caráter protelatório e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Apreciar a controvérsia da forma pretendida pela parte, no tocante à inexistência de caráter protelatório, implica o reexame das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. A parte não refuta a afirmativa de ausência de violação do art. 1.022 do CPC. A ausência de combate específico às conclusões da decisão recorrida impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, seja pela incidência do enunciado da Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
STJ
; AgInt-REsp 1.726.266; Proc. 2017/0274440-1; DF; Rel. Min. Og Fernandes; Julg.
17/05/2022
; DJE 27/05/2022) (detaquei)

Também não se pode verificar a existência de qualquer contradição, obscuridade ou erro material. O julgado apresenta uma linha argumentativa coerente ao considerar que, mesmo havendo alegações de dificuldades atuais, os elementos patrimoniais e profissionais levantados (inclusive atuação como engenheiro no exterior) infirmam a alegada pobreza jurídica. A leitura integral do acórdão permite compreender com clareza os fundamentos adotados, ainda que se discorde deles, e a eventual ausência de provas formais sobre os rendimentos do embargante no exterior não torna obscuro o julgamento, pois o acórdão se baseia em elementos indiciários e contexto, o que é admissível nesse tipo de análise.

Embora o embargante afirme que o acórdão teria considerado movimentações bancárias inexistentes no Canadá, contudo, o acórdão apenas menciona a atuação profissional no Canadá, e não há menção expressa a qualquer extrato ou movimentação financeira específica. Logo, inexiste também erro material.

Registra-se que “
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
”.
(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível, ao menos em sede de embargos de declaração.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que o embargante formulou expressamente pedido subsidiário para que, caso não fosse deferida a gratuidade de justiça, fosse ao menos autorizado o pagamento das custas processuais ao final do processo.

Referido pleito, que possui natureza acessória mas autônoma, não foi objeto de qualquer consideração ou apreciação explícita no corpo do acórdão embargado, configurando
omissão
relevante nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Com efeito, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o julgador deve enfrentar todos os pedidos formulados pelas partes, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC.

No entanto, a correção de tal omissão
não possui o condão de alterar o resultado do julgamento do agravo de instrumento
, pois, ainda que se reconheça a existência do vício, o seu suprimento não implica necessariamente no acolhimento do pedido e, na hipótese dos autos, conforme devidamente analisado, não se verifica a alegada impossibilidade de pagamento das custas.

Ante a todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração, exclusivamente para suprir a omissão verificada quanto ao pedido subsidiário de pagamento das custas ao final, mantendo, no entanto, integralmente o resultado do julgamento que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar